Tribunal: TCU
Processo: 006.861/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 5040/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Ação 1 - 1000965 - Construção de 01 (uma) Quadra Coberta com Vestiário Modelo Fnde, localizada à Rua Principal MA-331, Povoado Inhuma. Ação 2 - 1000966 - Construção de 01 (uma) Quadra Coberta com Vestiário Modelo Fnde, localizada à Rua Dom Pedro II, Boa Vista. (no da TCE no sistema: 2539/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 259/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; e fazer os alertas propostos pelo Ministério Público junto ao TCU; sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ao Município de São Domingos do Maranhão/MA e aos demais responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.861/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Kleber Alves de Andrade (XXX.699.243-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. alertar ao município de São Domingos do Maranhão/MA que: a) é dever do município comprovar o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel onde são realizadas obras ou benfeitorias com recursos federais transferidos por meio de convênios e instrumentos congêneres, em observância aos normativos aplicáveis ao caso (Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023, art. 26, ou Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 32/2024, art. 16) e aos termos pactuados; e b) persiste a necessidade de obtenção definitiva da titularidade dos terrenos onde foram construídas as quadras esportivas que constituíram o objeto do Termo de Compromisso 5040/2013, cabendo a adoção de providências nesse sentido.